Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719297-61.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS, ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES, SONIA ACIOLI ABIKIAN APELADO: ASSOCIACAO COMERCIAL DA FEIRA PERMANENTE DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora